Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS LOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS NO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, locatário, que buscava a declaração de inexistência de débitos locatícios após a desocupação do imóvel, alegando vícios ocultos (goteiras e infiltrações) e suposta recusa do locador em receber as chaves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar: (i) Existência de cerceamento de defesa pela ausência de saneamento e delimitação dos pontos controvertidos; (ii) Reconhecimento da desocupação do imóvel em 22/04/2024 e inexistência de débitos locatícios posteriores, diante de alegados vícios e recusa na entrega das chaves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve cerceamento de defesa, pois o próprio autor requereu o julgamento antecipado da lide, afirmando que todas as provas necessárias já estavam nos autos. O autor não comprovou prejuízo concreto nem requereu produção de prova pericial indeferida. O julgamento antecipado é permitido quando os autos estão suficientemente instruídos (art. 355, I, CPC).
4. Os elementos probatórios indicam apenas pequenas falhas de acabamento, sem comprovação de inabitabilidade do imóvel.
5. Não há prova de recusa injustificada do locador em receber as chaves.
6. O ônus da prova do fato constitutivo do direito era do autor (art. 373, I, CPC), não cumprido.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade pelas obrigações locatícias se estende até a data da entrega das chaves, salvo prova de recusa injustificada do locador, o que não restou demonstrado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.617.757/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/10/2018, DJe 25/10/2018; TJDFT, Acórdão 2014386, 0713597-42.2022.8.07.0005, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 25/06/2025, DJe 08/07/2025.